Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. TARIFAS. DESPESAS COM DESPACHANTE. REGISTRO DO CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AVALIAÇÃO DO BEM. VEÍCULO USADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Será abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestado por terceiro quando não houver a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Tema Repetitivo 958.

2. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.

3. Será abusiva a contratação do seguro de proteção financeira quando esta for condição para a concessão do crédito, o que não se afigura na hipótese.

4. Recurso conhecido e não provido.